Tribunal: TJSP
Processo: 1037162-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança – Falta de notificação para se defender em processo administrativo de cassação – Caso em que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do cadastro do Detran – Endereço constante do cadastro que difere daquele indicado na inicial – Impetrante que deixou de manter atualizado seu cadastro junto ao Detran – Prejuízo à defesa que se deveu à própria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança – Falta de notificação para se defender em processo administrativo de cassação – Caso em que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do cadastro do Detran – Endereço constante do cadastro que difere daquele indicado na inicial – Impetrante que deixou de manter atualizado seu cadastro junto ao Detran – Prejuízo à defesa que se deveu à própria desídia do impetrante – Decisão administrativa que transitou em julgado – Bloqueio possível – Ordem corretamente denegada – Recurso improvido.